Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA. TEMA 1069/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o Tema 1069, definiu as seguintes teses jurídicas: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".” 1.1. Infere-se de tal precedente qualificado, os seguintes requisitos para o fim de obrigar o plano de saúde a arcar com as cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-bariátrica: a) prova de se tratar de paciente submetido a cirurgia bariátrica; b) prova de a cirurgia plástica pretendida ter finalidade de restaurar a funcionalidade do corpo comprometida pela perda ponderal severa decorrente do êxito do tratamento para obesidade mórbida.
2. No caso dos autos, a autora, beneficiária do plano de saúde demandado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito alegado na petição inicial, razão por que a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.